Tribunal: TCU
Processo: 007.856/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7994/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.856/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Weliton Antonio Bastos de Almeida (XXX.029.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Alrenice Cunha de Castro (XXX.248.913-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de se obter junto ao órgão jurisdicionado toda a documentação relativa à admissão da interessada no cargo público de Professor de Magistério Superior, notadamente os exames admissionais de saúde realizados pela referida interessada, conforme estabelece o art. 14 da Lei 8.112/1990.